Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700178-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: BRAULIO DE SOUZA PITOMBEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB interpõe apelação em face da r. sentença que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pela recorrente em face de BRAULIO DE SOUZA PITOMBEIRA, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inc. III, do CPC, extinguindo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a assinatura digital constante da cédula de crédito bancário que lastreia a execução é apta a conferir força de título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 10, § 2o da MP 2.200-2/2001, mesmo que ausente certificação do ICP-Brasil. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, destacando ser ônus do executado provar eventual irregularidade na assinatura. Na sequência, apresenta razões que, em seu entender, justificam a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, visando definir a tese jurídica sobre a questão. Ao final requer “que o relator dirija requerimento de instauração de resolução de demandas repetitivas à Presidência do Tribunal, nos termos do art. 977, inciso I, do CPC” (ID 47517401, pág. 10). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a força executiva da cédula de crédito, tornando-se sem efeito a sentença combatida. Considerando a disciplina constante do art. 977 do CPC, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, no que tange ao pedido deduzido na alínea “a” da peça recursal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora